Tribunal: TJSP
Processo: 0006796-31.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006796-31.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante RODRIGO
DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006796-31.2020.8.26.0026 -Voto no 15798
2
Agravo em execução no 0006796-31.2020.8.26.0026
Comarca: Bauru/DEECRIM UR3
Agravante: Rodrigo de Souza
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 15798
Agravo de execução. Pedido de remição ficta da
pena em razão da pandemia de Covid-19.
Sentenciado que estudava, quando da ocorrência da
interrupção. Impossibilidade. Instituto com fim de
ressocialização. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo em execução, interposto por
RODRIGO DE SOUZA, contra a r. decisão de fls. 16/18, que indeferiu o pedido de
remição ficta de penas, decorrente da suspensão do direito de estudos por parte do
agravante em virtude da pandemia.
Aduz que, muito embora os prejuízos causados pela
pandemia tenham afetado toda a sociedade, impor mais este detrimento aos presos
impediria o resgate da finalidade ressocializadora da pena, considerando-se que o
agravante estava estudando, tendo seu direito interrompido somente em virtude da
pandemia.
Assim, requer a revogação da r. decisão a fim que de que seja
reconhecida a remição ficta ao agravante, uma vez que a atividade de estudo por ele
exercida foi suspensa em decorrência de medidas adotadas para conter a
disseminação da Covid-19 (fls. 01/06).
Contraminutado o recurso (fls. 23/26), entendeu o Ministério
Público que o agravante não faz jus à concessão do benefício pleiteado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006796-31.2020.8.26.0026 -Voto no 15798
3
Mantida a r. decisão proferida (fls. 27), a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo não provimento do agravo (fls. 39/42).
É o relatório.
O agravo não deve ser provido.
O agravante sustenta que possui direito à remição ficta de sua
pena, durante o período em que está impossibilitado de estudar em razão da atual
situação de pandemia do coronavírus.
Tem-se, no entanto, que não há como admitir referida tese,
pois os argumentos trazidos à baila não merecem guarida.
A isso se chega porque, como é sabido, o objetivo do
instituto da remição de pena é justamente estimular a reinserção social do apenado,
seja por meio do trabalho, do estudo ou da leitura, nos termos do art. 126 da LEP.
É bem verdade, e não se nega, que o § 4o do mesmo artigo,
traz em seu bojo a possibilidade de se efetivar a contagem ficta de tempo remido caso
“o preso impossibilitado, por acidente, de prosseguir no trabalho ou nos estudos
continuará a beneficiar-se com a remição”. No entanto, tal situação não pode servir
de equiparação e aplicação, por analogia, à atual realidade por todos vivida, de
maneira absolutamente global.
Vale dizer, não somente houve a suspensão das atividades
laborais e de estudos dos presos, em decorrência das ações preventivas à transmissão
do novo coronavírus, mas a população mundial vem sofrendo com as consequências
impostas pelo surgimento do vírus mencionado, não estando ao alcance do Poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006796-31.2020.8.26.0026 -Voto no 15798
4
Judiciário interferir de modo a conferir a remição ficta ora pretendida, sob pena de
não somente trazer precedentes inviáveis à execução penal, como também de
desvirtuar o objetivo do instituto, cujo alcance, atinge, sim, a redução da pena a ser
cumprida pelo sentenciado, mas antes de qualquer outra coisa visa incentivar o
reeducando à ressocialização, de modo que seja reinserido de maneira gradativa ao
meio social e não volte a praticar delitos. Impossível, pois, de se conceber um, sem o
outro.
Aliás, já era este o entendimento dos tribunais superiores,
quando diante de situação em que estabelecimentos prisionais não são dotados de
meios que proporcionem aos presos o cumprimento do dever e o exercício do direito
de trabalhar, o que consequentemente os impede de obter na pena o desconto de
pena:
“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS
ORIGINÁRIO. REMIÇÃO FICTA OU VIRTUAL DA
PENA.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. A remição da
pena pelo trabalho configura importante instrumento de
ressocialização
do
sentenciado.
2.
A
orientação
jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido
de que a remição da pena exige a efetiva realização de
atividade laboral ou estudo por parte do reeducando.
Precedentes. 3. Não caracteriza ilegalidade flagrante ou
abuso de poder a decisão judicial que indefere a pretensão
de se contar como remição por trabalho período em relação
ao qual não houve trabalho. 4. Habeas Corpus denegado.”
(STF
HC 124520-RO, Relator Min. Marco Aurélio -
Primeira Turma J. 15.5.2018).
Ainda:
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006796-31.2020.8.26.0026 -Voto no 15798
5
RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL.
DECISÃO
MANTIDA
POR
SEUS
PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
EXECUÇÃO
PENAL.
REMIÇÃO
FICTA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE AMPARO
LEGAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE
EFETIVO TRABALHO OU ESTUDO. ACÓRDÃO A QUO
EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. 1. Não há como abrigar agravo
regimental que não logra desconstituir os fundamentos da
decisão atacada. 2. O entendimento consolidado e reiterado
do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a
suposta omissão estatal, em propiciar ao apenado padrões
mínimos previstos no ordenamento jurídico, não pode ser
utilizada como causa a ensejar a concessão ficta de um
benefício que depende de um real envolvimento da pessoa
do apenado em seu progresso educativo e ressocializador
(AgRg no HC n. 434.636/MG, Ministro Nefi Cordeiro,
Sexta Turma, DJe 6/6/2018). 3. Agravo regimental
improvido” (AgRg no AREsp 1218186/SC, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 23/08/2018, p.
04/09/2018).
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO FICTA.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
AGRAVO
DESPROVIDO. 1. "O benefício da remição da pena pelo
trabalho ou pelo estudo, consoante se denota do art. 126 da
LEP, pressupõe que os reeducandos demonstrem a efetiva
dedicação a trabalho ou estudo, com finalidade, portanto,
produtiva
ou
educativa,
dada
a
sua
finalidade
ressocializadora" (AgRg no HC 434.636/MG, Rel. Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006796-31.2020.8.26.0026 -Voto no 15798
6
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 6/6/2018). 2.
Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC 548.931/SC,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18/02/2020, p.
28/02/2020).
“EXECUÇÃO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REMIÇÃO FICTA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A decisão
agravada está alinhada ao entendimento de que "este
Superior Tribunal considera que a Lei de Execução Penal
exige, para fins de remição da pena pelo trabalho, a prova
da atividade laboral e da carga horária efetivamente
desenvolvidas pelo preso (AgRg no HC n. 351.918/SC,
Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 22/8/2016)".
Portanto deve ser mantida hígida por seus próprios termos.
2. Agravo regimental desprovido” (AgRg no AREsp
1345135/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, j. 06/06/2019, p. 17/06/2019).
Ora, se adotado este posicionamento de efetiva necessidade
de demonstrar a comprovação de cumprimento dos requisitos para a concessão da
remição, tem mais razão, portanto, o afastamento da remição por estudo
assumidamente não realizado.
Enfim, não há como se acolher o benefício pretendido, ante a
situação de calamidade pública por todos enfrentada.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo
interposto pelo sentenciado RODRIGO DE SOUZA, mantendo-se a r. decisão
agravada em todos os seus termos.
Reinaldo Cintra
Relator